Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-69.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE VITILIGO – CID L-80. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PREGNENOLONA 150 MG, BUPROPIONA 60MG, BORO LMGZINCO QUELADO 10MG, MAMACADELA 400MG, MINOXIDIL 5,0%IGF, VEGF 1,0AFGF, ÁLCOOL RECERAIS 10% LOÇÃO AQUOSA QSP 100ML, PHOTODERM MAX TINTO LIGHT E LUVAS UV LINE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE. MEDIDA MAIS EFICAZ. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada formulada por VALDILEIA MARIA DA CRUZ SILVA, com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, ora Recorrentes ao fornecimento dos medicamentos denominados PREGNENOLONA 150 MG, BUPROPIONA 60MG, BORO LMGZINCO QUELADO 10MG, MAMACADELA 400MG, MINOXIDIL 5,0%IGF, VEGF 1,0AFGF, ÁLCOOL RECERAIS 10% LOÇÃO AQUOSA QSP 100ML, PHOTODERM MAX TINTO LIGHT e LUVAS UV LINE, conforme prescrição médica, julgada procedente na origem.
3. Restou comprovado nos autos a gravidade do quadro clínico da Autora/Recorrida, porquanto acometida de vitiligo, com evolução das manchas brancas sobre o corpo/rosto, o que tem causado constrangimento a paciente e início de quadro depressivo.
4. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
5. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
6. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
7. Por outro lado, considerando que a penhora on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.o, do Código de Processo Civil.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000690-69.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALDILEIA MARIA DA CRUZ SILVA - CPF: 940.465.301-20 (RECORRIDO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ROMERO DUARTE SUASSUNA CAVALCANTI - CPF: 039.822.444-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANA MARIA DE ARAUJO - CPF: 073.453.418-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), VALDILEIA MARIA DA CRUZ SILVA - CPF: 940.465.301-20 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020